Tribunal: TJES
Processo: 5003410-22.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003410-22.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: REGILANE DE SOUSA RODRIGUES e outros (2)
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO INOMINADO
Nº
5003410-22.2018.8.08.0011

EMBARGANTE:
ICATU SEGUROS S/A

EMBARGADOS:
REGILANE DE SOUSA RODRIGUES, NIVALDO MENDES RODRIGUES, ALOIDE DE CASSIA NOGUEIRA RODRIGUES e DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no RECURSO INOMINADO interposto.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.
EMBARGOS PRETENDENDO NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. Embargos
CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifico Certidão de tempestividade dos Embargos de Declaração (Id 1158641).

Verifica-se que a Embargada
DISAL
apresentou contrarrazões (Id 1222572)
.

Verifica-se que os demais embargados não apresentaram contrarrazões, conforme Certidão no Id 1313701.

VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Embargante
ICATU SEGUROS S/A
(Id 1157606), posto que inconformado com o Acórdão (Id 1146376), que conheceu do Recurso Inominado Interposto, e manteve a r. sentença
a quo
atacada (Id 59932).

Incialmente, analisando o caderno processual, verifico que se tr
ata-se de ação de cobrança de diferença de valores referente a indenização paga pelo consórcio em razão do falecimento do titular do contrato.

Observa-se ainda, que a r. sentença (Id599932) julgou procedente os pedidos autorais. Todavia as corrés apresentaram recursos inominados. Em suma, arguiram que os Autores não possuem direito quanto a diferença pleiteada em relação ao valor do prêmio do seguro.

Analisando o v.Acórdão objurgado (Id 1146376), verifico que esse conheceu dos recursos, e negou-lhes provimento, mantendo a r. sentença nos seus próprios fundamentos.

Pois bem, verifico que no presente Embargos de Declaração, a
Embargante alega omissão e
contradição da decisão embargada, sob argumento que não foi debatido as teses de defesa.

C
ulmina a Embargante por requerer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para ser sanadas a omissão e contradição apontadas, pleiteando a reforma do v.Acórdão.

Os Embargos de Declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

No presente caso, nenhum dos vícios cominados nos referidos dispositivos legais, nem omissão e nem contradição apontadas pela Embargante, se mostram presentes no v.Acórdão embargado.

Salienta-se que
as questões levantadas em sede de Embargos de Declaração, verifica-se que o Embargante
visa a rediscussão dos fundamentos do
decisum
ou ao reexame de material probatório, o que é inviável em sede de aclaratórios.

Imperioso se faz registrar que analisando detidamente os autos, observa-se que a manifestação da Requerida Disal, no presente Embargos (pág. 3 – contrarrazões – Id 1222572), essa alega que não foi alterado o percentual do seguro, arguindo que para que o percetual fosse de 100% do valor do crédito o seguro deveria ser quitado no valor de R$ 44,61.

Entretanto, as provas dos autos contradiz os argumentos das Requeridas. Necessário consignar que visualizo no extrato (Id 599855 - pág. 23), consta que na parcela 48 foi cobrando referente ao seguro o valor de R$ 45,50. Não há dúvida que esse valor está mais próximo da quantia de R$ 44,61 do que o valor de R$ 33,46, quantia essa que conforme a Requerida Disal seria para o percentual de 75% do valor do crédito.

Logo, conclui-se que tanto o Embargante quanto a corré Disal não apresentaram argumentos e provas capazes de elidir os direitos pleiteados pelos Autores nessa lide, no teor do artigo 373, inciso II do CPC/2015.

Por fim, não existe no v.Acórdão embargado omissão e nem contradição como arguidas nos Embargos.

Frisa-se que os Embargos prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado. Não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante (STJ, 1ª turma, EDclAgRgResp 10.270-DF, rel. Min. Pedro Acioli). Assim, verifico que os embargos de declaração sub examine possuem um propósito nítido de rediscussão da causa. Isso foge, portanto, de seu objetivo.

Na hipótese, o v.Acórdão embargado enfrentou todas as matérias necessárias para o convencimento dos julgadores.

Ademais, necessário se faz registrar que
os artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95 dispõem que
o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor, bem como
o
Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

Salienta-se
, que o juiz não está obrigado a rebater todos os temas postos pelas partes, mas sim aqueles pertinentes, os fundamentos de que se valeu para decidir a lide e as razões de seu convencimento.

Portanto, as questões arguidas no bojo do presente Recurso não traduzem em omissão e contradição.

Em outras palavras, nestes Embargos de Declaração, a Embargante deve se limitar a apontar os vícios eventualmente surgidos no v.Acórdão, no teor do
art. 48, da Lei 9.099/95.

Ante exposto, inexiste nos autos razão para a reforma da decisão colegiada, rejeito o pedido de
reforma.

Por esses fundamentos,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter incólume o
v.Acórdão
objurgado.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.